Tribunal: TJSP
Processo: 1010339-16.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das Partes. Contratação de empréstimo consignado com pagamento realizado mediante débitos mensais em benefício previdenciário negado pelo Autor. Impugnação de assinatura aposta em Contrato coligido aos Autos pelo

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo das Partes. Contratação de empréstimo consignado com pagamento realizado mediante débitos mensais em benefício previdenciário negado pelo Autor. Impugnação de assinatura aposta em Contrato coligido aos Autos pelo Banco Réu. Inteligência do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Autenticidade da firma do consumidor não comprovado pela Instituição Financeira. Ônus comprobatório imposto pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade da Avença. Restituição dos valores, de forma simples, descontados de proventos de aposentadoria do Autor. Danos morais "in re ipsa" configurados. Inversão da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.